Tribunal: TJPA
Processo: 0009906-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009906-03.2012.8.14.0301

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇAO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDO A LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DESSA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES ENTRE AS DEMANDAS APONTADAS COMO CONEXAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A legislação processual nacional obsta o “bis in idem”, ou seja, a reprodução de demandas idênticas em juízo. Não deve o Judiciário ser instado mais de uma vez a resolver o mesmo litígio entre partes idênticas, sob pena de desnecessária atividade processual e de serem proferidas decisões contraditórias, causando indesejada insegurança jurídica.

2. Vale destacar que duas demandas são idênticas quando possuem mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo adotada a concepção tradicionalíssima da tríplice identidade, conforme artigo 337, § 2º do CPC.

3. No caso vertente, não há que se falar em litispendência, uma vez que inexiste identidade de partes a ensejar a extinção da ação originária. Isso porque, nos autos da ação de embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, figuram como partes o apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho, enquanto que na demanda objeto do recurso compõem a relação processual o recorrido e o ora apelante.

4. Extrai-se, ainda, do caderno digital que o escritório apelante patrocinou Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, tendo conduzido o feito desde a inicial até o trânsito em julgado. No entanto, sobressai dos autos que o apelante os notificou a respeito da renúncia da procuração em 04/06/2010.

5. Vale destacar que o direito do advogado em buscar os valores arbitrados a título de sucumbência decorre da redação do artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

6. Assim, comporta acolhimento a insurgência do apelante pelo fato de não se encontrar configurada a ocorrência de litispendência, dado a ausência de identidade de partes entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, bem como pelo fato de ser assegurado ao causídico a satisfação da sucumbência em processo autônomo na forma do mencionado artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

7. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELO, GUIMARÃES PINHEIRO & SCAFF visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0009906-03.2012.8.14.0301, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 8800702, págs. 1/12), historia o apelante que ajuizou ação de execução de título judicial em face do apelado em 14/06/2010, tendo por objeto a sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, movida em desfavor do ora recorrido.

Frisa o recorrente que a demanda ao norte mencionada foi por si patrocinada na fase de conhecimento até o trânsito em julgado.

Diz que acompanhou o feito até os recursos interpostos perante as Cortes Superiores.

Narra que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recursos Especial nº 1.090.861/PA condenou o apelado em 20% (vinte por cento) a título de sucumbência sobre o valor da indenização por danos morais e da pensão mensal de 15 (quinze) salários-mínimos.

Diante do trânsito em julgado da referida decisão, 19/02/2010, diz o recorrente que ajuizou ação de execução em face do recorrido objetivando o recebimento do valor de R$ 180.902,55 (cento e oitenta mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme memorial descritivo.

Argumenta que houve divergência com os autores da ação ordinária, razão pela qual renunciou os poderes que lhe foram outorgados.

Discorre que o recorrido apresentou embargos à execução alegando, em suma, a ocorrência de litispendência, uma vez que os causídicos constituídos pelos autores da ação também ajuizaram cumprimento de sentença dos honorários estipulados.

Aduz que demonstrou que os honorários constituem direito da Banca que atuou no processo, visto que conduziu todo o feito até o trânsito em julgado e que não há litispendência, posto que as execuções foram manejadas por pessoas distintas, o que afasta a tríplice identidade.

Aduz que, contudo, o juízo de piso acolheu a defesa do apelado e extinguiu a execução por entender a existência de litispendência.

Argumenta o recorrente que a parte dispositiva do título judicial exequendo arbitrou honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e que, por força do artigo 23 da Lei nº 8.906/94, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, sendo assegurado processo autônomo para a execução.

Afirma que detém, por direito próprio, a prerrogativa de executar honorários de sucumbência, dado que o processo tramitou sob o seu patrocínio.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Sustenta que não há tríplice identidade

entre as demandas, de modo que não são as mesmas partes, causa de pedir e pedido, circunstância essa que afasta a aplicação dos artigos 7º, V e 301, V, §§ 1º a 3º, do CPC/1973; e dos artigos 337, §§ 1º e 3º, 485, V do CPC/2015.

Menciona julgados corroborando seu entendimento.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença para fins de prosseguimento da Ação de Execução nº 0022735-84.2010.8.14.0301.

Recurso preparado (id. 8800703, pág. 1).

Apelo tempestivo, não havendo apresentação de contrarrazões (id. 8800711, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 9041894, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 9133741, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com os embargos à execução intentados, postulou o Município de Belém, ora apelado, o reconhecimento da litispendência parcial, bem como a minoração da verba de sucumbência arbitrada nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, patrocinada pelo escritório Silveira, Athias, Soriano de Melo, Guimarães Pinheiro & Scaff, ora apelado.

O juízo de piso acolheu os embargos à execução sob o fundamento da existência da litispendência entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, em que figuram como partes o ente apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho.

A legislação processual nacional obsta o
bis in idem
, ou seja, a reprodução de demandas idênticas em juízo. Não deve o Judiciário ser instado mais de uma vez a resolver o mesmo litígio entre partes idênticas, sob pena de desnecessária atividade processual e de serem proferidas decisões contraditórias, causando indesejada insegurança jurídica.

Vale destacar que duas demandas são idênticas quando possuem mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo adotada a concepção tradicionalíssima da tríplice identidade, conforme artigo 337, § 2º do CPC, que ora reproduzo:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso vertente, não há que se falar em litispendência, uma vez que inexiste identidade de partes a ensejar a extinção da ação originária. Isso porque, nos autos da ação de embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, figuram como partes o apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho, enquanto que na demanda objeto do recurso compõem a relação processual o recorrido e o ora apelante.

Extrai-se, ainda, do caderno digital que o escritório apelante patrocinou Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, tendo conduzido o feito desde a inicial até o trânsito em julgado. No entanto, sobressai dos autos que o apelante os notificou a respeito da renúncia da procuração em 04/06/2010.

Vale destacar que o direito do advogado em buscar os valores arbitrados a título de sucumbência decorre da redação do artigo 23 da Lei nº 8.906/94, que assim dispõe:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Assim, comporta acolhimento a insurgência do apelante pelo fato de não se encontrar configurada a ocorrência de litispendência, dado a ausência de identidade de partes entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, bem como pelo fato de ser assegurado ao causídico a satisfação da sucumbência em processo autônomo na forma do mencionado artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, afastar a ocorrência de litispendência na espécie, determinando o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024